Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-87.2019.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000291-87.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ALESSANDRA NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 954.735.721-20 (IMPETRANTE), ALEXANDRE MEINBERG CEROY (IMPETRADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU ORALMENTE O PARECER PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS

E M E N T A

MANDADO DE SEGURNÇA: 1000291-87.2019.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 8010339-13.2016.8.11.0106 PJE)

IMPETRANTE: ALESSANDRA NOVAIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: MAGISTRADO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

LITISCONSORTE: TIM CELULAR S.A.

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 10/02/2020

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL NO ARTIGO 5o, LXXIV – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

Não demonstrada

a comprovação clara da hipossuficiência, não basta a mera afirmação, moldes do artigo 5o, LXXIV da CF/88. Ausente a demonstração é caso de denegação da segurança.

DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
.

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Novo São Joaquim, que indeferiu o pedido de gratuidade nos autos do processo originário e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Requereu a concessão da liminar para determinar o recebimento e regular processamento do recurso, independentemente do recolhimento do preparo.

Liminar negada no evento 8414323.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou no evento 8511951 pela sua não intervenção.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na inicial dos autos do processo de origem e no preâmbulo da petição do presente mandado de segurança a Impetrante qualifica-se como comerciante e pleiteia a benesse apresentando apenas a consulta junto ao sítio da Receita Federal inerente à declaração do imposto de renda do ano de 2018.

Registro, não junta qualquer lastro probatório inerente a atividade comercial então desempenhada, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
.

A jurisprudência atual sobre o tema é no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.

1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.

2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.

3. Agravo Regimental não provido.

(
STJ
- AgRg no AREsp: 329910 AL 2013/0112430-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/05/2014
)

JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
. INDEFERIMENTO.
O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho, quando ausentes documentos que comprovem sua hipossuficiência. É ônus da parte interessada a prova de sua hipossuficiência.

(
TJ-MG
- AI: 10145120817096001 MG , Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/10/2013, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
01/11/2013
)

Ou seja, a mesma não comprou no mandado de segurança a sua hipossuficiente, lastreando sua pretensão em um único documento, do qual, todavia, não demonstra efetivamente sua carência financeira apta a ensejar o perquirido.

Saliento ainda que, sequer restou por juntada a declaração de hipossuficiência assinada pela própria Impetrante, tal como estabelece a legislação vigente, o que corrobora com a denegação da segurança.

Ora, os benefícios perquiridos foram requeridos apenas pelo causídico, desacompanhado da declaração correspondente, do qual, porém, não possuía poderes específicos para tanto, tal como estabelece o art. 105 do CPC.

ISTO POSTO
, diante da fundamentação acima,
DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA
,
ante a inexistência de violação à direito líquido e certo do impetrante, mantendo-se a decisão guerreada.

Sem custas ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal para tanto.

Comunique-se ao magistrado na origem acerca do teor da presente decisão para a ciência.

Após o trânsito em julgado ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020